Tribunal: TRF3
Processo: 5069962-73.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
248/549)

5069962-73.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5069962-73.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ESMAIL DE CHAGAS

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL. SUBSTITUIÇÃO DE AUDIÊNCIA POR GRAVAÇÕES UNILATERAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural no período de 16/09/1976 a 01/01/1988. O magistrado de origem dispensou a audiência de instrução, possibilitando ao autor a juntada de declarações gravadas em arquivo audiovisual, contendo a inquirição das testemunhas realizada unilateralmente pelo patrono da parte autora a fim de complementar a prova documental, sem a participação do juízo ou da autarquia previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da audiência de instrução e julgamento por oitivas gravadas unilateralmente, sem o crivo do contraditório e sem a imediação do juiz, configura nulidade processual por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de tempo de serviço rural exige início de prova material, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e do Tema 638 do STJ. 4. A prova testemunhal pressupõe a observância do rito previsto nos arts. 442 e seguintes do CPC, garantindo-se a imediação do magistrado, a incomunicabilidade das testemunhas e, primordialmente, o contraditório real, com a possibilidade de formulação de reperguntas pela parte adversa no momento do ato.

5. A celeridade processual não autoriza a supressão de garantias constitucionais. A juntada de vídeos gravados fora do ambiente judicial e sem a presença do representante do INSS carece de valor probatório e nulifica a instrução, impedindo a correta aferição da lide rurícola.

6. Tratando-se de vício de ordem pública que atinge o núcleo do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF), a nulidade da sentença deve ser reconhecida de ofício pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: 1. É nula a prova testemunhal produzida mediante gravação unilateral e sem a participação do juízo e da parte contrária, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A suposta celeridade processual não justifica a substituição do rito solene da audiência de instrução por procedimentos não previstos em lei que inviabilizem o exercício do contraditório real.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LIV, LV e LXXVIII; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Código de Processo Civil, arts. 369, 442, 448, 456, 457 e 459.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149 e Tema 638.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5069962-73.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

APELADO: JOSE ESMAIL DE CHAGAS

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JOSÉ ESMAIL DE CHAGAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o reconhecimento de labor rural no período de 16/09/1976 a 01/01/1988, bem como a conversão de tempo especial em comum, com a consequente concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 10/03/2022.

No curso da instrução processual, o juízo de origem dispensou a realização de audiência de instrução e julgamento presencial ou telepresencial (Id 278474407), possibilitando ao autor a juntada de declarações gravadas em arquivo audiovisual, contendo a inquirição das testemunhas realizada unilateralmente pelo patrono da parte autora a fim de complementar a prova documental. A parte autora manifestou insurgência quanto ao procedimento no Id 278474412, e o INSS apresentou manifestação no Id 278474440.

A sentença (Id 278474442) julgou procedente o pedido para reconhecer a atividade rural no período de 16/09/1976 a 01/01/1988 e condenar o INSS a conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a partir da DER (10/03/2022), pagando as parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação até a sentença.

Apela o INSS (Id 278474466), sustentando, preliminarmente, o cabimento da remessa necessária. No mérito, alega a ausência de início de prova material contemporânea para todo o período rural reconhecido, a impossibilidade de cômputo do tempo rural anterior a 1991 para fins de carência nas regras de transição da Emenda Constitucional no 103/2019 e o não preenchimento dos requisitos para a aposentadoria pleiteada.

Sem contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação interposto pelo INSS é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa e Violação ao Devido Processo Legal

Compulsando os autos, verifico a ocorrência de vício insanável na instrução processual, o que impõe a anulação da sentença de ofício.

A controvérsia central reside no reconhecimento de tempo de serviço rural em período remoto (1976 a 1988). Conforme disposto no art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, e sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 149 e Tema 297), a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, exigindo-se início de prova material. Lado outro, a prova documental, por si só, muitas vezes é insuficiente para demonstrar a efetiva lida campesina por todo o período pleiteado, necessitando de corroboração testemunhal para estender sua eficácia probatória, conforme diretriz do Tema 638 do STJ.

No caso em tela, o magistrado de origem, por meio da decisão de Id 278474407, dispensou a realização da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de buscar a "celeridade ao feito" e aplicando, por analogia, inovações legislativas de cunho administrativo ao rito judicial. Determinou, em substituição, que a parte autora apresentasse gravações audiovisuais das testemunhas (links de vídeo), produzidas unilateralmente.

Tal procedimento viola frontalmente o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/88), contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88).

A celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF) é um valor constitucional a ser perseguido, mas não pode servir de pretexto para o atropelamento de garantias processuais fundamentais. A produção de prova testemunhal no processo civil submete-se a rito solene e garantista, conforme arts. 442 e seguintes do CPC, pressupondo a estrita observância de princípios basilares. Impõe-se, primeiramente, a imediação, que garante o contato direto do magistrado com a fonte de prova para valoração de sua credibilidade, firmeza e coerência. Igualmente imprescindível é o contraditório real e simultâneo, assegurando à parte adversa (no caso, o INSS) a oportunidade de participar do ato, contraditar a testemunha e formular reperguntas no momento da oitiva (arts. 457 e 459 do CPC). Por fim, deve-se garantir a incomunicabilidade, de modo a impedir que uma testemunha ouça o depoimento das outras (art. 456 do CPC), cautela inviável de ser controlada em gravações particulares.

A substituição da audiência por vídeos gravados unilateralmente pelo advogado da parte, sem a presença do juiz e do Procurador Federal, transforma a prova testemunhal em mera declaração unilateral, despida de valor probante para fins de reconhecimento de tempo de serviço em juízo. O Poder Judiciário não se vincula à tarifação de provas ou procedimentos administrativos do INSS quando a lide é judicializada; ao contrário, deve garantir a instrução probatória plena quando há controvérsia fática.

Nesse sentido, ao impedir a realização da audiência, o juízo de origem inviabilizou a aplicação adequada do precedente vinculante do STJ (Tema 638), que permite o reconhecimento de tempo rural anterior ao documento mais antigo desde que amparado por prova testemunhal idônea. Sem a prova oral produzida em juízo, tal extensão probatória torna-se temerária.

O prejuízo é manifesto tanto para o INSS, que foi impedido de exercer o contraditório, quanto para a própria instrução processual, que resultou em uma sentença baseada em elementos de convicção frágeis e nulos. Tratando-se de matéria de ordem pública, a nulidade deve ser declarada de ofício.

Diante da nulidade da sentença e da determinação de reabertura da instrução processual, resta prejudicada a análise do mérito da apelação do INSS.

Ante o exposto, anulo, de ofício, a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal da parte autora e, por consequência, julgoprejudicada a apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL. PROVA TESTEMUNHAL. SUBSTITUIÇÃO DE AUDIÊNCIA POR GRAVAÇÕES UNILATERAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural no período de 16/09/1976 a 01/01/1988. O magistrado de origem dispensou a audiência de instrução, possibilitando ao autor a juntada de declarações gravadas em arquivo audiovisual, contendo a inquirição das testemunhas realizada unilateralmente pelo patrono da parte autora a fim de complementar a prova documental, sem a participação do juízo ou da autarquia previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da audiência de instrução e julgamento por oitivas gravadas unilateralmente, sem o crivo do contraditório e sem a imediação do juiz, configura nulidade processual por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de tempo de serviço rural exige início de prova material, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e do Tema 638 do STJ. 4. A prova testemunhal pressupõe a observância do rito previsto nos arts. 442 e seguintes do CPC, garantindo-se a imediação do magistrado, a incomunicabilidade das testemunhas e, primordialmente, o contraditório real, com a possibilidade de formulação de reperguntas pela parte adversa no momento do ato.

5. A celeridade processual não autoriza a supressão de garantias constitucionais. A juntada de vídeos gravados fora do ambiente judicial e sem a presença do representante do INSS carece de valor probatório e nulifica a instrução, impedindo a correta aferição da lide rurícola.

6. Tratando-se de vício de ordem pública que atinge o núcleo do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF), a nulidade da sentença deve ser reconhecida de ofício pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: 1. É nula a prova testemunhal produzida mediante gravação unilateral e sem a participação do juízo e da parte contrária, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A suposta celeridade processual não justifica a substituição do rito solene da audiência de instrução por procedimentos não previstos em lei que inviabilizem o exercício do contraditório real.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LIV, LV e LXXVIII; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Código de Processo Civil, arts. 369, 442, 448, 456, 457 e 459.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149 e Tema 638.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu anular, de ofício, a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal da parte autora e, por consequência, julgar prejudicada a apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão